Tribunal: TJBA
Processo: 8002259-97.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002259-97.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSICLEIDE DE SOUSA BRITO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS, TOMAS CAVALCANTI NUNES AMORIM

mk3

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL APÓS RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE.

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO
TEMA 1002 –
RE 1.140.005.

REFORMA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO.

1. Na forma do artigo 927, inciso III, do CPC/2015, há expressa necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal,
através do RE 1.140.005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1.002)
.

2. O
STF
, após o julgamento do
RE 1.140.005
– TEMA
1002
,
sedimentou entendimento de que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”.

3. Juízo de retratação exercido e provido para adequar o acórdão da apelação, reformando, parcialmente, a sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002259-97.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante JOSICLEIDE DE SOUSA BRITO e como apelada MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
EXERCER E PROVER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
, para adequar o acórdão da apelação conforme tema 1.002 do STF, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Agosto de 2021.